Tribunal: TJSP
Processo: 2140498-83.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Agravo de instrumento. Sub-empreitada. Ação de cobrança de saldo de remuneração. Etapa de cumprimento de sentença. Pretendido pagamento prioritário dos honorários em favor do advogado do exequente, quer os de sucumbência, quer os contratuais. Indeferimento. Preferência reconhecida em favor da advogada da parte adversária, que promoveu penhora no rosto dos autos, para a satisfação dos respectivos

Ementa:
Agravo de instrumento. Sub-empreitada. Ação de cobrança de saldo de remuneração. Etapa de cumprimento de sentença. Pretendido pagamento prioritário dos honorários em favor do advogado do exequente, quer os de sucumbência, quer os contratuais. Indeferimento. Preferência reconhecida em favor da advogada da parte adversária, que promoveu penhora no rosto dos autos, para a satisfação dos respectivos honorários de sucumbência, arbitrados no mesmo processo. Irresignação parcialmente procedente. 1. Muito embora o sistema processual autorize a própria parte a executar tal verba, a lei é clara ao estabelecer que os honorários de sucumbência pertencem ao advogado, como se depreende do disposto no art. 85, "caput" e §14, do CPC e no art. 23 da Lei 8.906/94. Pertencendo ao advogado do exequente, e não a este último, que atua na condição de substituto processual do primeiro, evidentemente a penhora no rosto dos autos da execução, promovida por terceiro em função de dívida do exequente, não pode alcançar o que se cobra na execução a título de honorários de sucumbência. 2. Quanto aos honorários contratuais, observa-se que o art. 22, §4o, do Estatuto do Advogado confere ao advogado interessado o direito de requerer o respectivo destaque do produto da execução. A regra em questão produz fenômeno assemelhado, em termos teleológicos, ao instituto do patrimônio de afetação, como o que se pode constituir, por exemplo, no âmbito das incorporações imobiliárias, este expressamente a salvo da falência ou da insolvência civil do incorporador (art. 31-F da Lei 4.591/64, introduzido pela Lei 10.931/04), ou o que decorre do capital constituído para fazer frente ao pagamento de prestação de alimentos oriundos de ato ilícito, que é igualmente designado como "patrimônio de afetação" e, desse modo, tido por inalienável e impenhorável enquanto perdurar a obrigação, nos exatos termos do que dispõe o art. 533, § 1o, do CPC. Tal afetação, produzida "ex vi legis", implica retirar do patrimônio do constituinte o valor sujeito ao destaque legal, tão logo este seja requerido, para destiná-lo, com exclusividade, ao pagamento dos honorários contratados em benefício do respectivo advogado. Significa isso dizer que a penhora no rosto dos autos promovida pela (terceira) agravada também não poderia atingir, em princípio, a verba que se destinaria, segundo a lei e a convenção entre cliente e advogado, ao pagamento dos honorários contratuais. 3. Pedido de reserva dos honorários contratuais que, no entanto, reclama a apresentação de documento com eficácia oponível frente ao terceiro, isto é, assentado "no registro público", nos exatos termos do art. 221 do CC. Do contrário, abertas estariam portas largas para o cometimento de todo tipo de fraude voltada a frustrar a satisfação do direito do terceiro, bastando que se forjasse um contrato de honorários. Hipótese dos autos em que o suposto contrato é expresso em instrumento particular em que não há nem mesmo certidão de reconhecimento das firmas nele lançadas. Inoponibilidade do documento em questão frente à terceira, agravada, até mesmo porque só apresentado após a penhora no rosto dos autos promovida por esta última, numa aparente tentativa de esvaziar tal penhora. 4. Decisão de primeiro grau parcialmente reformada, apenas para livrar da penhora no rosto dos autos os valores reclamados na execução a título de honorários de sucumbência do advogado do exequente.

Afastaram a preliminar e deram parcial provimento ao agravo.